Tribunal: STF
Processo: HC 71230
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. DEFERIMENTO.
           A MATÉRIA QUESTIONADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS NÃO E SUSCETIVEL DE REEXAME, ATRAVÉS DA
MESMA VIA SUMARIA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASO EM QUE, SENDO
DENEGADA A ORDEM, PREFERE A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
           O NÃO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO, POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DO ACUSADO A PRISÃO, E INJUSTIFICAVEL SE A CONSTRIÇÃO E
IMPOSTA APENAS EM VIRTUDE DA PROPRIA CONDENAÇÃO RECORRIVEL, SEM QUE O
PACIENTE - QUE ESTEVE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE
FIANCA, NÃO DESCONSTITUIDA - TENHA COMETIDO QUALQUER NOVO ATO
JUSTIFICADOR DE TAL TRATAMENTO. A APLICAÇÃO IN CONCRETO DE PENA
SUPERIOR A DOIS ANOS, QUANTUM ESTE QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA FIANCA,
NÃO AFETA O BENEFICIO ANTES CONCEDIDO E QUE NÃO FOI REVOGADO NO
CURSO DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO CONSENTANEA COM PRECEDENTES DA
CORTE.
           HABEAS CORPUS DEFERIDO PARCIALMENTE PARA QUE O JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, AFASTANDO A EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PACIENTE A
PRISÃO, PROCESSE A APELAÇÃO, SEM PREJUIZO, NO ENTANTO, DO EXAME DA
COEXISTÊNCIA DOS OUTROS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.